Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715672-74.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: EFRAIM DISTRIBUICOES EIRELI - ME AGRAVADO: WORKCAPITAL BSD FOMENTO MERCANTIL LTDA. DECISÃO Constata-se que em 26/09/19 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 45769608 do processo no 0713114-23.2019.8.07.0003), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora